Tribunal: TJDFT
Processo: 0750279-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE DÍVIDA PELAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO INTERNO POR PRECATÓRIO (ART. 100, CF). EXTENSÃO À EMPRESA PÚBLICA. TERRACAP. EMPRESA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DO PATRIMÔNIO OU DE ATIVO FINANCEIRO DA EMPRESA PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora o pagamento de dívida pelas entidades de direito público interno ocorra por precatório (art. 100, CF), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de ser possível sua extensão à empresa pública e à sociedade de economia mista quando exerçam atividade primária ou essencial estatal sem regime de concorrência e não haja distribuição de lucros para particulares.
2. Dentro da realidade jurídica e fática descortinadas, é irrefutável que a TERRACAP se trata de empresa pública, com autuação exclusiva na execução de atividades voltadas à infraestrutura do Distrito, seu desenvolvimento, sem regime concorrencial, ou distribuição de lucro a pessoas de direito privado, uma vez que o Distrito Federal e a União são entidades de direito público interno e seus únicos sócios.
3. Pela moldura revelada, não se pode permitir que o patrimônio ou ativo financeiro da TERRACAP seja expropriado para o pagamento de dívida com particulares, sob pena de comprometimento do seu fim institucional e de interesse público.
4. Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça acerca da NOVACAP: REsp 1872704/DF e AgInt no REsp 1542114/DF, inclusive equiparando igual tratamento jurídico concedido à TERRACAP: REsp 695.928/DF e REsp 488.380/DF, prestigiando a tese fixada em repercussão geral pela corte suprema: REsp 729.807/RJ.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.